Tribunal: TJMT
Processo: 1003001-38.2024.8.11.0006
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003001-38.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EVANIL LEITE DA SILVA - CPF: 274.532.351-20 (RECORRIDO), TAYNARA SCATOLIN GONCALVES DA SILVA - CPF: 065.157.631-82 (ADVOGADO), CLEVERSON DE MATOS MODESTO - CPF: 062.035.211-67 (ADVOGADO), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR SENA registrado(a) civilmente como NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. DESCONTOS SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. ILEGALIDADE. ART. 40, § 18, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 140 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO. DIREITO ADQUIRIDO E IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por Mato Grosso Previdência – MTPREV contra sentença do Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres, que julgou procedente o pedido de Evanil Leite da Silva, servidora pública aposentada, para declarar a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a totalidade de seus proventos, determinando sua incidência apenas sobre o valor que excede o teto da previdência social, além de condenar o MTPREV à restituição dos valores indevidamente descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos previdenciários podem incidir sobre a totalidade dos proventos da servidora aposentada; e (
ii
) estabelecer se há direito à restituição dos valores indevidamente descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 40, § 18, da Constituição Federal prevê que a contribuição previdenciária dos servidores aposentados incide apenas sobre os
proventos que superem o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), norma replicada no art. 140 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

A exigência da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos da recorrida afronta a Constituição Federal e a Constituição Estadual, pois amplia indevidamente a base de cálculo da exação tributária.

A Emenda Constitucional nº 103/2019, que autorizou a cobrança de contribuição previdenciária dos servidores inativos sobre valores que excedam o salário-mínimo em caso de déficit atuarial, não pode retroagir para atingir situações jurídicas consolidadas, sob pena de violação ao direito adquirido e ao princípio da segurança jurídica.

A cobrança sobre a totalidade dos proventos representa redução indevida da remuneração da recorrida, em afronta ao princípio da irredutibilidade salarial previsto no art. 37, XV, da Constituição Federal.

Demonstrada a ilegalidade dos descontos, impõe-se a restituição dos valores indevidamente cobrados, conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contribuição previdenciária de servidor público aposentado deve incidir apenas sobre a parcela dos proventos que exceda o teto do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do art. 40, § 18, da Constituição Federal.

É indevida a cobrança de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos de aposentadoria, sob pena de afronta ao direito adquirido e ao princípio da irredutibilidade salarial.

O servidor aposentado tem direito à restituição dos valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária que ultrapassem o limite constitucionalmente estabelecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV em face da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres que julgou procedente o pedido de EVANIL LEITE DA SILVA, servidora pública aposentada, para declarar a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a totalidade de seus proventos, incidindo somente sobre o que superar o teto da previdência social, e condenar o MTPREV a restituir os valores descontados indevidamente.

O Recorrente alega, em síntese, que a sentença merece reforma, pois a contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas deve incidir sobre o valor que excede o salário-mínimo, em caso de déficit atuarial, conforme o art. 149, §1º-A da Constituição Federal e a Lei Complementar Estadual 202/2004. Sustenta, ainda, a legalidade dos descontos realizados, que ocorreram exatamente em 14% sobre o valor que supera o salário-mínimo.

A Recorrida apresentou contrarrazões (ID 268349754), pugnando pela manutenção da sentença, argumentando que a contribuição previdenciária deve incidir sobre o que ultrapassar o teto da previdência social, nos termos do art. 40, § 18, da Constituição Federal e do art. 140 da Constituição do
Estado de Mato Grosso, bem como em razão do direito adquirido e da irredutibilidade salarial.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

A controvérsia cinge-se à legalidade dos descontos previdenciários incidentes sobre a totalidade dos proventos de aposentadoria da Recorrida, servidora pública aposentada do Estado de Mato Grosso.

A sentença recorrida, ao julgar procedente o pedido da Autora, ora Recorrida, declarou a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos, determinando que a incidência ocorra somente sobre o valor que superar o teto da previdência social, e condenou o MTPREV a restituir os valores descontados indevidamente.

Após análise detida dos autos, entendo que a sentença merece ser mantida, por seus próprios fundamentos, acrescidos das considerações que seguem.

Inicialmente, cumpre destacar que a Recorrida, conforme comprovado nos autos (ID 268349332), ingressou no serviço público estadual em 07/08/1984 e se aposentou em 01/04/2013. Portanto, a ela se aplicam as regras constitucionais vigentes à época de sua aposentadoria, que garantiam a incidência da contribuição previdenciária apenas sobre o valor que excedesse o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

O art. 40, § 18, da Constituição Federal, em sua redação original, dispunha que:

“Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos.”

Tal dispositivo foi reproduzido no art. 140 da Constituição do Estado de Mato Grosso, que estabelece:

“Aplica-se ao servidor público o disposto no art. 41 da Constituição Federal. Parágrafo único: O servidor público estadual será aposentado na forma prevista no art. 40 da Constituição Federal (...).”

Dessa forma, a legislação estadual, ao determinar a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos da Recorrida, afronta diretamente o texto constitucional, que garante a isenção da contribuição sobre a parcela dos proventos que não ultrapassar o teto do RGPS.

Ademais, a alteração promovida pela Emenda Constitucional nº 103/2019, que autorizou a cobrança de contribuição previdenciária dos servidores inativos sobre a parcela excedente ao salário-mínimo quando verificado o déficit atuarial (art. 149, §1º-A da CF), não pode retroagir para atingir situações já consolidadas, sob pena de violar o direito adquirido e o princípio da segurança jurídica.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO ART. 40, § 18, DA CF – RESTITUIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO. A contribuição previdenciária de servidor público aposentado deve incidir apenas sobre a parcela dos proventos que exceda o teto do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do art. 40, § 18, da Constituição Federal. É devida a restituição dos valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos que não ultrapassa o teto do RGPS.” (TJMT, N.U 1017322-54.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2024,
Publicado
no DJE 02/05/2024)

Além disso, a conduta do Recorrente viola o direito adquirido da Recorrida, que já havia incorporado ao seu patrimônio jurídico o direito de ter a contribuição previdenciária descontada apenas sobre o valor que excedesse o teto do RGPS. A alteração da base de cálculo da contribuição, com a incidência sobre a totalidade dos proventos, representa uma redução indevida dos seus rendimentos, em afronta ao princípio da irredutibilidade salarial, garantido pelo art. 37, XV, da Constituição Federal.

Por fim, cumpre ressaltar que a alegação do Recorrente de que os descontos estão sendo realizados exatamente em 14% sobre o valor que supera o salário-mínimo não encontra respaldo nos documentos juntados aos autos. Os holerites da Recorrida (ID 268349334 e seguintes) demonstram que os descontos incidem sobre a totalidade dos proventos, sem observar o limite do salário-mínimo.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, acrescidos dos fundamentos ora expostos.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025